Tribunal: TJDFT
Processo: 0723694-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. VEÍCULO PRODUTO DE ROUBO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), em razão da posse de veículo automotor produto de roubo, com pena fixada em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegação de ausência de dolo na conduta do réu, com pedido de absolvição ou desclassificação para a forma culposa (art. 180, §3o, do CP); (ii) a pretensão subsidiária de redução da pena-base ao mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime inicial aberto e restituição da fiança.
III. Razões de decidir
3. Não se conhece do apelo no ponto em que requer o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, pois ausente o interesse recursal, uma vez que o pleito foi garantido na sentença.
4. Considerando que os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
5. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem.
6. Correta a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, diante da prática do crime durante o cumprimento de pena em regime domiciliar.
7. Mantido o regime inicial semiaberto, pois, embora a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, §2o, “c” e 3o, do CP), trata-se de réu reincidente e com circunstância judicial desfavorável (culpabilidade).
8. Não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o réu, além de reincidente em crime doloso, ostenta circunstância judicial desfavorável.
9. A avaliação da devolução da fiança deve ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal pelo Juízo da Execução, conforme previsto nos arts. 336, 344 e 347 do CPP.
IV. Dispositivo
Apelação parcialmente conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput e §3o; CPP, arts. 156 e 577, parágrafo único; CP, arts. 44, 59, 77 e 33, §2o, “c”; CPP, arts. 336, 344 e 347.